Tribunal: CARF
Processo: 19558.720171/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19558.720171/2018-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.304 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
SUBFATURAMENTO, DESCRIÇÃO INEXATA E P.E.C.A.
Recorrente
FLUXX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Presidente,
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 177-199 em face da r. decisão de
fls. 142-165, pugnando por sua nulidade, cancelamento do lançamento da multa por
subfaturamebnto, prosseguimento do despacho aduaneiro da Declaração de Importação no
18/1713485-1, bem como da multa decorrente descrição equivocada da mercadoria.
Sustenta ser ilegal a retenção de mercadoria para fins de arrecadação tributária em
suspeita de irregularidade na valoração do produto, reitera que possui condições especiais de
preços em decorrência de longos anos de parceria comercial com o fornecedor, que a descrição
dos produtos está correta e não há prejuízo algum para o Poder Público da forma com que o
produto foi descrito, bem como violação principiológica.
A decisão de primeira instância manteve todos os fundamentos externados em
sede do Auto de Infração e Relatório Fiscal, deixando, destarte, de acolher os fundamentos
externados em sede de impugnação. Atestou a validade do procedimento de valoração adotado
pela fiscalização, a qual obteve acesso as ultimas importações, do mesmo exportador, do mesmo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720171/2018-18
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720171/2018-18

produto e do próprio recorrente, onde restou constatado diferenças gritantes de preços para com
o declarado na importação objeto do Auto de Infração em epígrafe.

Voto.
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1 Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2 Da Diligência;
Não obstante isso, consoante leitura dos próprios certificados de qualidade e constatação
fornecidos pelo próprio recorrente, bem como pela análise de sites especializados e da base de
informações do SISCOMEX e da DECEX, os produtos foram descritos de forma equivocada,
qual seja, não se tratam de arames de ferro como declarado, mas, sim, de aço baixo carbono,
embora classificados corretamente nos códigos tarifários da Nomenclatura Comum do Mercosul-
NCM.
São dois os pontos a serem esclarecidos neste processo. Se houve ou não o
subfaturamento. Se há descrição equivocada do produto. Em relação a este último ponto, restou
evidente em vários pontos do Auto de Infração, bem como pela Análise da própria Declaração de
Importação, que a NCM encontra-se correta. Tal fato, por si só, justificaria o afastamento da
multa prevista no art. 711 do Regulamento Aduaneiro.
Por outro lado, há informações, como se nota no Relatório Fiscal que acompanha
o Auto de Infração, no Apenso ao processo principal deste recurso (Representação Fiscal para
fins penais), na decisão de primeira instância, na manifestação de inconformidade, na
impugnação e no próprio Recurso Voluntário, de que o despacho aduaneiro foi interrompido,
com a consequente manutenção dos produtos importados em aduana, sob o rito do até então
vigente naquela época do Procedimento Especial de Fiscalização, cujo fundamento era a
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1169 de 2011.
Antes de se adentrar em análise da existência, ou não, do subfaturamento e de
suas consequências jurídicas, é de fundamental importância esclarecer qual foi a destinação dada
a estes produtos. Se lhes foram aplicadas a penalidade do Perdimento ou não.
Os fundamentos jurídicos adotados no Auto de Infração não contemplam os
fundamentos utilizados e que amparam um Procedimento Especial de Fiscalização com fulcro na
IN 1169/2011. São distintos e cada qual com uma consequência jurídica peculiar e própria.
Institutos jurídicos como fraude e dolo são abordados em determinados dispositivos e
necessários para determinadas infrações. Em outras não são adotados. Ademais, eventual
alteração no critério jurídico adotado em sede de fiscalização deve ser analisada com base em
todas as informações do despacho aduaneiro, com especial destaque ao destino das mercadorias.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720171/2018-18

Do Dispositivo:
Em razão disto, converte-se o presente julgamento em diligencia, por meio da
presente resolução, para que este processo seja encaminhado à unidade de origem para que
informe qual foi a destinação dada aos produtos objeto da Declaração de Importação no
18/1713485-1. Se houve ou não a aplicação da pena de perdimento. Caso tenha sido aplicada,
apresentar todos documentos da eventual expropriação. Se não foi aplicado o perdimento, se
estas encontram-se armazenadas. Ou se foram liberadas mediante prestação de garantia, qual a
destinação da garantia prestada.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 207
DF CARF MF
Original